Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000584- 72.2020.8.11.0000
Vistos etc.
A certidão de ID. 32901990 informa que outrora houve a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1008812-70.2019.8.11.0000, oriundo da mesma lide, que tramitou na 2.a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, sob a Relatoria do Eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
Assim, considerando que a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, nos termos do que preconiza o § 1.o do artigo 80 do Regimento Interno desta Corte e o artigo 930, parágrafo único, do CPC, determino a redistribuição deste Agravo na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora